Tribunal: CARF
Processo: 10865.001764/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001764/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.589 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROT. E ASSIST. À INFÂNCIA DE S. CRUZ PALMEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar a
contribuição previdenciária dos segurados a seu serviço.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
MULTA. VALOR DEFINIDO NO REGULAMENTO.
A Lei 8.212/01 dispõe que para infração a qualquer dispositivo nela previsto
para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável,
conforme a gravidade da infração, a multa variável, conforme dispuser o
regulamento.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos em moeda corrente previstos na legislação previdenciária
são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001764/2008-61
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001764/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 59,
lavrado contra a associação em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em função de ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço.
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 12/14, o sujeito passivo efetuou diversos
pagamentos a empregados denominados “eventuais” e a pessoas físicas, consideradas
contribuintes individuais, para as quais não foram descontadas as respectivas contribuições
sociais.
Em impugnação de fls. 66/108, a empresa: a) alega que é imune; b) afirma que
não pode ser exigida multa em período anterior a 2003; e c) aduz que a multa exigida não
encontra previsão em lei, que também não elenca hipóteses de gradação da multa.
Foi proferido o Acórdão 14-23.348 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 150/156, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO DE
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Lançamento Procedente

Cientificado do Acórdão em 21/10/09 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 162), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/10/09, fls. 170/208, que contém, em síntese:
Afirma gozar de imunidade por ser entidade de assistência social. Cita a CR/88,
art. 195, § 7o, e art. 146, II, CTN, art. 9o, IV, ‘c’, e art. 14.
Aduz que por ter ocorrido a decadência nos períodos anteriores a 2003 e a multa
não pode ser exigida.
Questiona a multa aplicada, afirmando que ela não está prevista em lei.
Acrescenta que a lei não elenca hipóteses de gradação da multa, tampouco a possibilidade dela
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001764/2008-61

ser multiplicada em até três vezes. Conclui que a multa discutida não resiste a um exame de
constitucionalidade e legalidade.
Requer seja anulado o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
IMUNIDADE
A despeito de ser a recorrente imune ou não, a alegação não tem cabimento no
presente caso, pois mesmo as entidades beneficentes de assistência social em gozo da
imunidade estão obrigadas a cumprir com as obrigações acessórias previstas em lei, sendo
cabível, em caso de descumprimento, a lavratura de auto de infração com multa aplicada
em virtude do cometimento da falta.
DECADÊNCIA
Quanto à decadência, a obrigação tributária acessória é aquela que por expressa
disposição do Código Tributário Nacional decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos (§ 2o do artigo 113 do CTN).
Inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN, art. 150, § 4o, para fins de cálculo
do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete o intérprete à
antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância
procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional, que determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Tal matéria foi objeto da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 07/08, ela poderia retroagir à
competência 12/02, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em 7/1/03,
logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/03, com início do prazo decadencial
em 1/1/04 e término em 31/12/08. Logo, teria ocorrido a decadência até a competência 11/02.
Contudo, no presente caso, as faltas foram verificadas no período de 04/2003 a
12/2007. Logo, não se operou a decadência para o período citado.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001764/2008-61

Esclarece-se que a multa por descumprimento da obrigação acessória aplicada no
presente auto de infração possui valor único, independentemente do número de competências em
que ocorreu a falta. Logo, uma única competência em que a empresa deixe de arrecadar a
contribuição dos segurados a seu serviço, relativa a um único fato gerador, é suficiente para a
lavratura do auto de infração em questão.
Portanto, mesmo que fosse reconhecida a decadência de parte do período autuado,
tal fato não teria o condão de alterar o valor da multa aplicada.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no presente processo tem sim amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente. Esclarece-se que a multa não foi agravada.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
30, inciso I, alínea ‘a’, e na Lei 10.666/03, artigo 4o, que dispõem:
Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Lei 10.666/03:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa
variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise no
patamar mínimo previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$
1.156,95 a R$ 115.694,42 , a partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001764/2008-61

I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço.
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.
Tal matéria restou suficientemente esclarecida no acórdão recorrido, estando
correta a multa apurada.
Quanto ao argumento de ilegalidade e inconstitucionalidade, esclarece-se que a
validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem constitucional escapa ao
exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao Poder Legislativo, revê-
la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da Constituição. Assim, a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na esfera administrativa, pois
não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo seu cumprimento, sendo o
lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acrescente-se que o Regimento Interno no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscias – RICARF, assim determina:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001764/2008-61

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital